Tribunal: TJMT
Processo: 0016628-14.2007.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016628-14.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA PERARO (APELADO), ROBERTO TEIXEIRA SANTOS (APELADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), EDSON WAGNER STRASINSKI (APELADO), ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS - CPF: 006.036.675-38 (ADVOGADO), RUI BUENO FERRAZ - CPF: 750.086.028-53 (ADVOGADO), A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MARCIO PAULO PRIETO DE OLIVEIRA - CPF: 003.614.651-06 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE EDSON WAGNER STRASINKI E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BATISTA PERARO, ROBERTO TEIXEIRA SANTOS, EDSON WAGNER STRASINSKI

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171, CP), CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A PARTE DOS CRIMES – TRANSCURSO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AGENTES INDUZIRAM E MANTIVERAM A VÍTIMA EM ERRO PARA GARANTIR A OBTENÇÃO DE VANTAGEM FINANCEIRA ILÍCITA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP) – INVIABILIDADE – PROVA DE QUE OS APELANTES OFERECEREM VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL É CONSIDERADO FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELADO TENHA SIDO O EFETIVO MENTOR DA PRÁTICA CRIMINOSA – AUMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CRIME CONTINUADO – ARGUMENTO PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO E IMPROCEDENTE QUANTO À CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. MATÉRIAS RECURSAIS DEFENSIVAS EM PARTE PREJUDICADAS E, AS CONHECIDAS, PROVIDAS EM PARTE, EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

A apresentação extemporânea das razões recursais, não obsta o conhecimento e processamento do recurso, eis, que se trata de mera irregularidade conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Tendo em vista que o recurso ministerial pretende apenas o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal e a elevação da fração de aumento pelo reconhecimento do crime continuado, não há óbice em se reconhecer a prescrição dos crimes que não são objeto do pleito de aumento de pena em razão da agravante, vez que o provimento para aumentar a fração de aumento por força da fração disposta no art. 71 do Código Penal não implica em alteração do prazo prescricional (Súmula 497/STF).

A imputação de crime contra a administração pública (corrupção ativa) praticado na Comarca de Cuiabá/MT atrai a competência da 7ª Vara Criminal da Capital.

Devidamente demonstrado que a vítima foi induzida a erro que a levou à emissão de cheques nominais à SEFAZ/MT para quitação de suposta cobrança de ICMS, cujos valores foram desviados em favor dos acusados, impõe a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal.

O Banco do Brasil é entidade paraestatal e, como tal, seus funcionários são considerados funcionários públicos para fins de aplicação da Lei Penal (art. 327, §1º, CP).

Deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal, quando demonstrado que os acusados efetivamente ofereceram vantagem indevida a funcionário do Banco do Brasil para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

O crime de corrupção ativa (art. 333, CP) é praticado, no mais das vezes, às escondidas e clandestinamente, razão pela qual especial relevância deve ser conferida à palavra do funcionário público/agente a quem foi oferecida a vantagem indevida.

A aplicação da lei penal não está vinculada ao conhecimento técnico-jurídico do agente, bastando que este tenha ciência de que seu ato contradiz as exigências da ordem comunitária e social.

Elementos que dizem respeito à prática do crime de estelionato não podem ser utilizados para elevação da pena-base do crime de corrupção ativa quando não estiverem inseridos no contexto de sua prática.

Não há bis in idem nas hipóteses em que se reconhece a continuidade delitiva para duas práticas delitivas distintas (estelionato e corrupção ativa) que foram praticadas sucessivas vezes.

A fração de aumento em razão da prática de
crime continuado
deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações (Súmula 659/STJ).

Não havendo clareza nos autos de quantas vezes foram prometidas vantagens indevidas a funcionário público, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, motivo pelo qual a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) pela prática do crime de corrupção ativa em continuidade delitiva mostra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016628-14.2007.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BATISTA PERARO, ROBERTO TEIXEIRA SANTOS, EDSON WAGNER STRASINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por
Edson Wagner Strasinki
,
João Batista Peraro
e
Roberto Teixeira Santos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0016628-14.2007.8.11.0042, cujos termos impuseram as seguintes penas:

i)

Roberto Teixeira Santos
, condenado à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no
art. 333 do Código Penal
, bem como à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em virtude de sua incursão na prática descrita no
art. 171 do Código Penal
. Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre as condutas criminosas, a reprimenda foi fixada em
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de

20 (vinte) dias-multa
(ID 155999154 – pp. 84/109).

ii)

Edson Wagner Strasinki
, condenado à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de
reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 317 do Código Penal
e à pena de
09 (nove) meses
de
reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 171 do Código Penal
. Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre as condutas criminosas, fixou-se a pena em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal (ID 155999154 – pp. 84/109).

iii)

João Batista Peraro
, condenado à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no
art. 333 do Código Penal
, bem como à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em virtude de sua incursão na prática descrita no
art. 171 do Código Penal
. Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre as condutas criminosas, a reprimenda foi fixada em
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de

20 (vinte) dias-multa
(ID 155999154 – pp. 84/109).

As penas de multa impostas aos condenados foram fixadas no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 155999154 – pp. 84/109).

Inconformados, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 155999155 – p. 48),
Edson Wagner Strasinki
(ID 155999155 – pp. 17/19),
João Batista Peraro
(ID 155999155 – p. 57) e
Roberto Teixeira Santos
(ID 155999155 – p. 63) interpuseram recursos de apelação em face da mencionada sentença.

Em suas razões,
Edson Wagner Strasinki
pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (ID 155999155 – pp. 64/69).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou (a) pela elevação da pena dos apelados
João Batista Peraro, Roberto Teixeira
e
Edson Wagner Strasinski
em 2/3 (dois) terços, em razão da continuidade delitiva, bem como a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal em desfavor do apelado
Roberto Teixeira
(ID 155999155 – pp. 142/173).

De sua parte,
João Batista Peraro
pugnou (a) por sua absolvição e, (b) quanto ao crime de estelionato, pelo reconhecimento da prescrição (ID 159607161).

Nas razões de sua irresignação,
Roberto Teixeira Santos
requereu (a) o reconhecimento da incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, (b) reconhecimento da prescrição, (c) desclassificação do crime de estelionato para o de apropriação indébita, (d) reconhecimento da inocorrência do crime de corrupção ativa, (e) da inexistência de provas para manutenção de sua condenação e (f) pelo redimensionamento da pena (ID 168959675).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 155999166 – pp. 444/454, pp. 455/464, pp. 480/490 e ID 171634183), com a ressalva de que
João Batista Perato
pugnou pelo
não conhecimento
do apelo ministerial, ante a intempestividade das razões recursais.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo: “
acolhimento parcial da prejudicial arguida para declarar extinta a punibilidade de João Batista Peraro por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, em relação ao crime de estelionato, bem como mantida a extinção da punibilidade de Edson Wagner Strasinski pelo delito de corrupção passiva, em virtude também da prescrição. No mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos e pelo provimento parcial do recurso ministerial para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) referente a continuidade delitiva nos delitos de corrupção ativa e estelionato imputados a Roberto Teixeira Santos, e no último delito referente ao apelado João Batista Peraro
” (ID 176579224).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BATISTA PERARO, ROBERTO TEIXEIRA SANTOS, EDSON WAGNER STRASINSKI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Roberto Teixeira Santos
e
João Batista Peraro
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, e art. 333, parágrafo único, na forma do art. 71, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal, e de
Edson Wagner Strasinski
, imputando-lhe a prática prevista no art. 317, §1º, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 155996822 – pp. 07/58).

A inicial acusatória, apresentada ao longo de 52 (cinquenta e duas) páginas, narrou detalhadamente supostas práticas delitivas perpetradas pelos apelantes, resumindo-as, em apertadíssima síntese, nos seguintes termos:

“O presente inquérito foi instaurado para apurar
notícia criminis
formulada pela administração regional da empresa
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO INDUSTRIA LTDA
., informando a constatação de fraude em autenticação bancária de vários Documentos de Arrecadação - DAR's, que se destinavam ao recolhimento do ICMS - ESTOQUE DECLARADO e ICMS/GARANTIDO INTEGRAL, falsificações consumadas no período de
MAIO/2004 a MAIO/2005
.

A vítima relatou que as fraudes foram constatadas durante a realização de ação fiscal promovida pela SEFAZ/MT, ocasião em que esta secretaria informou da existência de parcelas vencidas e não pagas, do parcelamento denominado ESTOQUE DECLARADO, todavia, nos arquivos e contabilidade da empresa, os pagamentos estavam em dia, bem como, o valor correspondente aos pagamentos havia sido desembolsado.

Portanto, suspeitando da idoneidade dos respectivos documentos de arrecadação de ICMS, os representantes do
ATACADAO
realizaram consulta ao estabelecimento bancário Banco do Brasil, responsável pelas autenticações bancárias, apurando que as autenticações eram inidôneas, conforme atestado no documento juntado as f1.34.

A partir desta constatação, além do apontado parcelamento, também foram localizadas AUTENTICAÇOES FALSAS em DOCUMENTO de RECOLMIMENTO do ICMS/GARANTIDO INTEGRAI. E, ainda, que os respectivos DAR's do ICMS/GARANTIDO INTEGRAL não haviam sido expedidos pela SEFAZ/MT.

Interessante pautar que a expedição e pendência de tais DAR's, ao contrário dos de ESTOQUE DECLARADO, eram desconhecidas pela SEFAZ/MT. Esclarece que tais DAR's se referiam a COBRANÇA do ICMS GARANTIDO INTEGRAL. Tributo que é lançado a partir do recolhimento das 3ª Vias de notas fiscais interestaduais, por ocasião da entrada no território deste Estado acompanhando a respectiva mercadoria.

Frente a tais fatos, foi constatado que:

1-

por meios não apurados, estas 3ª vias foram DESVIADAS do seu curso normal do interior da SEFAZ/MT. impossibilitando o LANCAMENTO DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL, e

2-

os gananciosos fraudadores utilizaram estas vias DESVIADAS para elaborar expedir os apontados DOCUMENTOS ARRECADACÃO CLANDESTINOS, fazendo com que tais documentos entrassem na rotina da contabilidade da empresa vítima, como documento regular e expedido pela SEFAZ/MT, cujo respectivo pagamento foi todo embolsado pelos fraudadores.

A empresa vítima identificou que as autenticações bancárias eram supostamente expedidas pelas agências: Cristo Rei (a° 3940-3) na cidade de Várzea Grande/MT do Banco do Brasil S/A e, algumas na agência de Barão de Melgaço (n°, 0046), nesta capital do SICOOB, filiada COOPEREAZ.

A transferência do sigilo bancário dos cheques emitidos pela vítima, todos nominais a SEFAZ/MT, possibilitou identificar como beneficiários dos valores destes cheques: a empresa MIDAS EMPRESARIAL LTDA. ME, tendo como seus proprietários: ROBERTO TEIXEIRA, ora SEGUNDO DENUNCIANDO, e Estela Maria Ribeiro (falecida) e terceiros que serão aportados no decorrer desta peça. Esclarece que Estela Maria faleceu em situação inusitada, antes do inicio destas investigações, em 11.03.2006 (vide certidão de óbito a f. 1139).

For apurado, também, a participação nas fraudes do então funcionário do ATACADAO, senhor JOAO BATISTA PERARO, responsável pelos pagamentos dos tributos e de EDSON STRASINSKI, à época, gerente da agência Cristo Rei (nº 3940-3), localizada no município de Várzea Grande/MT do Banco do Brasil que mediante o recebimento de vantagem indevida, autorizou, ao arrepio das normas vigentes, que as valores dos cheques nominais a SEFAZ/MT fossem desviados a favor dos fraudadores.

Dessa forma, as investigações demonstraram que as fraudes foram executadas a partir da mão de esforços e propósitos dos cidadãos ROBERTO TEIXEIRA, mentor intelectual de toda a trama, proprietário da empresa MIDAS, beneficiário de grande parte das valores destinados a SEFAZ/MT; JOAO PERARO que violando a confiança que lhe foi depositada pela vítima, possibilitou o “enxerto” dos DOCUMENTOS FISCAIS INIDONEOS na rotina da empresa e providenciou a emissão e assinatura dos cheques da vitima para supostamente promover os recolhimentos do ICMS, do servidor público por equiparação EDSON WAGNER STRASINSKI, e da apontada falecida, além de terceiros não identificados.

Foi revelado que o DENUNCIANDO ROBERTO TEIXEIRA PAGOU vantagem indevida a EDSON WAGNER STRASINSKI, no valor aproximado de RS 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)
, para que EDSON autorizasse o saque de cheques de emissão da empresa Atacadão e nominais a SEFAZ/MT, cujos valores eram, em seguida, depositados nas contas correntes da MIDAS e/ou seus proprietários: ROBERTO e Estela, ou em conta corrente destinada por ROBERTO, razão pela qual, restou evidenciada a prática dos crimes de corrupção ativa, por ROBERTO TEIXEIRA e JOÃO PERARO e corrupção passiva, por EDSON WAGNER.

E que ROBERTO TEIXEIRA e JOÃO PERARO, planejaram e executaram ardil que manteve a vítima em erro, durante o período de MAIO/2604 - MAIO/
2005 obtendo vantagem indevida, no montante total de R$ 7.852.515,06 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quinze reais e seis centavos)
em prejuízo da empresa, portanto, praticando o delito de ESTELIONATO, regularmente tipificado pelo artigo 171, caput, do Código Penal [...]” (ID 155996822 – pp. 08/10).

Em suma, o órgão acusador afirmou que os apelantes
Edson Wagner Strasinki
,
João Batista Peraro
e
Roberto Teixeira Santos
, no interregno correspondente a maio/2004 a maio/2005, obtiveram vantagens indevidas em prejuízo da empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
, ao induzi-la a erro, pois a teriam feito acreditar no recolhimento do ICMS – Estoque Declarado e ICMS – Garantido Integral, sendo que, na realidade, os valores foram desviados para a conta da empresa
Midas Empresarial LTDA ME,
administrada por
Roberto Teixeira Santos
e
Estela Maria
(falecida).

Aduziu-se que
João Batista Peraro
(funcionário da empresa
Atacadão
), responsável pelo setor financeiro, tendo dentre as suas atribuições o pagamento de imposto, foi atraído por
Roberto Teixeira Santos
, que se utilizava de
Estela Maria
, para aderir à referida empreitada criminosa. Afirmou que a fraude se consolidou com a simulação, por meio de autenticações bancárias falsas, de pagamentos de documentos de arrecadação referentes à ICMS – Estoque Declarado e ICMS – Garantido Integral, devidos pela empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
.

O órgão acusador sustentou que, “
mediante recebimento/pagamento de vantagem indevida ao gerente do Banco do Brasil, Edson Stransinsk, Roberto Teixeira apresentava DAR’S com valores inferiores aos cheques emitidos pelo Atacadão nominados à SEFAZ/MT e o restante do valor era transferido para as contas bancárias da MIDAS Empresarial, como também, na conta pessoal de Roberto e para terceiros
” (extrato da sentença – ID 155999154 – p. 85).

A inicial acusatória amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 090/2006, instaurado após requisição do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 155996823 – pp. 02/03).

Segundo registram os autos, durante ação fiscal promovida pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), a empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
constatou a ocorrência de fraudes em autenticações bancárias de Documentos de Arrecadação destinados ao recolhimento de ICMS – Estoque Declarado e ICMS/Garantido integral, as quais teriam ocorrido no período correspondente a maio/2004 e maio/2005.

Tendo em vista que a empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
entendia os débitos como pagos, em razão da existência, inclusive, das guias de pagamento possuídas com a devida autenticação do Banco do Brasil, dirigiu-se até a referida instituição financeira, onde foi informada que as autenticações presentes nos comprovantes de pagamentos apresentados não constavam nos registros do caixa da agência 3940 (Cristo Rei/MT), razão pela qual concluiu-se pela ocorrência de fraude (ID 155996823 – p. 17 e ID 155996823) e não foram registrados no sistema de arrecadação da SEFAZ/MT.

Em vista disso, prosseguiu-se com os trabalhos de aprofundamento investigatório, ocasião em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oficiou (Ofício nº 383/06-PDAPOT) o Banco do Brasil para que informasse se “
nos casos que acompanham o presente, se os respectivos cheques foram depositados e, neste caso, a identidade dos favorecidos
” (ID 155996823 – p. 47).

Em resposta ao referido ofício, o Banco do Brasil informou que parte dos cheques emitidos (
ex vi
,

nº 851395, nº 851452, nº 851441, nº 851442, nº 851436) apesar de nominais à SEFAZ/MT, foram depositados na conta da empresa
Midas Empresarial LTDA
(id 155996823 – pp. 51/71).

Em 07/07/2006, o apelante
João Batista Peraro
foi interrogado pela autoridade policial, ocasião em que mencionou ter sido funcionário da empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
por 26 (vinte e seis) anos, trabalhando em diversas cidades, até sua demissão. Esclareceu ter exercido o cargo de gerente administrativo, tendo diversas atribuições. Explicou como a contabilidade da empresa funcionava, assim como o pagamento das guias de ICMS. Na ocasião relatou que sua demissão não teria relação com as possíveis fraudes que haviam sido praticadas e negou qualquer participação nelas (ID 155996832 – pp. 22/27).

Na ocasião, o apelante
João Batista Peraro
relatou que, ao ser questionado como se dava o procedimento de pagamentos, “
respondeu que, emitidos os cheques, eram entregues juntamente com as guias, guias essas que poderiam ser emitidas pela SEFAZ/MT, como geradas através da internet, e esses documentos eram repassados para uma senhora de nome
MARIA ESTELA
, e esta então providenciava os pagamentos junto ao Banco do Brasil não sabendo nos informar em qual agência, pois, a escolha da agência ficava a critério dessa pessoa
” (ID 155996832 – pp. 22/27).

Segundo o apelante
João Batista Peraro
,
Maria Estela
“
não tinha nenhum contrato de prestação de serviços formalizado entre o ATACADÃO e MARIA ESTELA e que não sabe nos informar se a mesma tinha empresa constituída no ramo de prestação de serviços; QUE, indagando do interrogado se existia algum protocolo, ou qualquer outro documento que registrava a entrega desses valores à Sr.°
Maria Estela
, respondeu que não, ao que a autoridade indaga se não era temerário entregar valores a uma pessoa que não tinha nenhum vínculo com o ATACADÃO, sem nenhum comprovante da efetiva entrega desse valor, respondeu que não, porque essa senhora que se apresentava como funcionária da SEFAZ/MT, e o interrogado recorda que ela se apresentou primeiramente ao interrogado, dizendo que era funcionária interna da Secretaria de Fazenda, e que pareceu-lhe à priori, que
Maria Estela
fazia este serviço com intuito de arrecadar para o Estado, tanto é que, a mesma não recebia valores do atacadão para esta prestação de serviços
” (ID 155996832 – pp. 22/27).

Após ser devidamente identificada, constatou-se que
Maria Estela
era, na realidade,
Estela Maria Ribeiro
, falecida em 11/03/2006 por asfixia mecânica/afogamento (certidão de óbito – ID 155996832 – p. 32).

Durante as investigações, procedeu-se ainda às oitivas de
Terezinha Luzia de Lima Barros
(ID 155996832 – pp. 41/44) que relatou, dentre outros pontos:

“[...] QUE, um determinado dia do ano de 2003, salvo engano, foi procurada por Lima senhora de nome ESTELA MARIA RIBEIRO, c esta senhora disse que a mesma era proprietária da empresa MIDAS EMPRESARIAL LTDA, e a mesma disse-lhe que ela havia feito um contrato de prestação de serviço com a empresa ATACADAO, pelo qual a sua empresa prestaria ao ATACADAO serviços de compensação de créditos junto a PGE;

[...]

QUE, no mês de dezembro/2005, a interrogada verificou que ESTELA MARIA estava muito nervosa, parecendo-lhe que alguém a estava pressionando, mas que a mesma nunca lhe contou o que estava ocorrendo, e num determinado dia, ESTELA MARIA disse que havia vindo na SEFAZ/MT para verificar como ela poderia lançar algumas notas fiscais do GRUPO ATACADAO, e a mesma disse que o ATACADA° estava sob fiscalização e que aquelas notas estavam lançadas no Livro de Registro do ATACADAO, mas que, por um erro da SEFAZ essas notas não encontravam-se lançadas no sistema, e que ela precisava de toda forma lançá-las;

[...]

QUE, ESTELA quando se referia a alguém do ATACADAO, falava sempre: "a diretoria não quer, a diretoria não autorizou", nunca se referindo a nomes de alguém da diretoria, e que o único nome a que ela se referia no ATACADAO era de
João Batista Peraro
;

[...]

Que, perguntado a interrogada e ela sabia se ESTELA MARIA tinha algum sócio na MIDAS EMPRESARIAL, respondeu que sim, que ela tinha um sócio de nome
Roberto,
não sabendo seu sobrenome, e que o telefone dele são os prefixos 8121-8806 e 3623-3991” (ID 155996832 – pp. 41/44).

Procedeu-se ainda à oitiva de
Darci Torres
,
Wlamir dos Anjos
,
Wilson Coelho Borges
e
Francis Meire Leite
(ID 155996832 – pp. 46/47, pp. 48/50, pp. 77/81, pp. 109/112),
Nerivaldo de Arruda Neponoceno
(ID 155996835 – pp. 32/34),
Antônio Lisboa Pereira
,
Maria Aparecida Rodrigues Oliveira
,
Décio do Vale Alves
,
Regina Maria Teixeira Coelho
,
Maria Aparecida Gonçalves Mendes de Moraes
,
Leoni Palma de Carvalho
,
Sebastião Gilberto Possari
,
Joani Maria de Assis Asckar
,
Fábio Antônio Schmidt Travaina
,
Jânia Márcia Barroso
,
Juliano Alves Machado

Oniwaldo Maldonado da Silva
,
Sílvio Valdir Odorizzi
,
José Júlio Cantino
,
Terezinha Luzia de Lima Barros
(ID 155996836 – pp. 08/11, pp. 12/14, pp. 28/32, pp. 33/34, pp. 63/64, pp. 65/66, pp. 67/69, pp. 74/75, pp. 76/79, pp. 80/81, pp. 82/83, pp. 85/86, pp. 93/95, pp. 99/100, pp. 103/105),
Reinaldo do Carmo Ribeiro
,
Rodrigo Luiz da Silva Matos
, (ID 155996837 – pp. 16/19, pp. 23/25),
Cleonice Kerche
,
Eliza Vera Carvalho
,
Antônio Luiz da Silva
(ID 155996838 – pp. 58/61, pp. 64/65, pp. 83/85),
Danilo Prudente de Mello
,
Eliseu da Silva Batista
(ID 155996839 – p. 17, pp. 101/104),
Salomão Reis de Arruda
,
Darci Torres
(ID 155996840 – pp. 16/19, pp. 26/30),
Elizangela Rocha de Oliveira
,
Cármen Lúcia Giuntini
(ID 155996841 – pp. 72/74, pp. 76/79),
Farid Curi
(ID 155996842 – pp. 43/46) e outros.

A empresa
Midas Empresarial LTDA
, através de seu representante
Roberto Teixeira Santos
, juntou documentos aos autos do inquérito (ID 155996832 – pp. 51/54) e o Banco do Brasil juntou cópia parcial do suposto contrato existente entre a empresa
Midas
e a empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
(ID 155996832 – pp. 58/68).

Ouvido perante a autoridade policial pela primeira vez em 08/11/2006, o apelante
Edson Wagner Strasinski
confirmou que, durante o período de junho/2003 até março/2005, exerceu a função de gerente da agência do Banco do Brasil do Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT. Na ocasião afirmou, em síntese, que à época dos fatos, entendia pela legalidade das operações realizadas (ID 155996832 – pp. 113 até 155996833 – p. 03).

Inicialmente ouvido como testemunha (ID 155996832 – pp. 113 até 155996833 – p. 03), o apelante
Edson Wagner Strasinski
passou a ser visto como suspeito, ocasião em que foi interrogado na fase investigatória, oportunidade onde ratificou suas declarações anteriores, fazendo apenas retificação quanto o contrato de prestação de serviço entre o Atacadão e a empresa Midas (ID 155996841 – pp. 60/64).

De sua parte, o apelante
Roberto Teixeira Santos
, dentre outros esclarecimentos afirmou que “
acredita que o Atacadão utilizou da Midas Empresarial para camuflar operações irregulares do próprio Atacadão, até porque Estela era uma pessoa muito simples de baixa escolaridade com vocabulário muito pobre, e que acredita veementemente que Estela e o Interrogado foram usados pelo Atacadão para encobrir essa fraude que foi previamente planejada; QUE, o interrogado esclarece que soube que os cheques eram nominais a SEFAZ, porque após a morte de Esteia foi até a casa da mesma e que faziam presente nesse dia a Irmã. Irmão e a prima de Esteia e ali encontrou copias cos cheques que constavam nominais a SEFAZ/MT, cópias essas que foram apreendidos em sua residência no ato da Busca e Apreensão
” (ID 155996841 – pp. 51/57).

Após, o apelante
Roberto Teixeira Santos
foi novamente interrogado (ID 155996841 – pp. 93/95), assim como
João Batista Peraro
(ID 155996843 – pp. 11/14).

Importante mencionar que o apelante
Edson Wagner Strasinski
realizou acordo de delação premiada com o órgão acusador, o qual fora devidamente homologado pelo juízo de primeiro grau (ID 155996821 – pp. 01/12).

Entendendo pela demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, a autoridade policial procedeu ao relatório final (ID 155996844 – pp. 17/66), o que resultou no oferecimento e posterior recebimento da denúncia (ID 155996844 – pp. 81/82).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Décio do Vale Alves
,
Elizângela Rocha de Oliveira
,
Darci Torres
,
Antônio Lisboa Pereira
,
Fábio Antônio Schimdt Travaina
, assim como ao interrogatório dos apelantes.

Ao ser ouvido durante a fase
judicial
,

o apelante
Edson Wagner Strasinski
não apenas confessou a prática delitiva, como também imputou fatos aos apelantes
Roberto Teixeira Santos
e
João Batista Peraro
. Disse que foi demitido pelo Banco do Brasil em 2007 em razão de fatos narrados na inicial deste processo.

A respeito dos fatos, disse que por volta do ano de 2004, foi procurado por um indivíduo que disse que a empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
estaria insatisfeita com o atendimento que estaria recebendo na agência empresarial do Banco do Brasil. Em razão disso, o apelante
Edson Wagner Strasinski
, que era gerente de uma agência do Banco do Brasil demonstrou ser possível realizar o atendimento à referida empresa em sua agência, inclusive para receber o pagamento de impostos.

Mencionou que o apelante
Roberto Teixeira Santos
descontava alguns cheques da empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
nominais à Secretaria de Fazenda/MT, mas de valores pequenos (por volta de R$ 100.000,00 – cem mil reais). Relatou que autorizou os pagamentos sem endosso. Tendo em visto o risco das operações, alertou o apelante
Roberto Teixeira Santos
da questão, o qual lhe disse que tinha contrato com a empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
que lhe permitia realizar esta intermediação de precatórios em nome da referida empresa.

Disse que então pediu ao apelante
Roberto Teixeira Santos
para que lhe levasse o mencionado contrato, a fim de que pudesse prosseguir com as operações. Disse que ao receber o contrato, ele estava completo e seguiu com as determinações impostas pelo banco.
Relatou que o apelante Roberto Teixeira Santos

lhe fez a promessa do pagamento de vantagem indevida, para que facilitasse as operações, o que foi aceito
.
Relatou, entretanto, que na sua agência,
não houve a autenticação de guias que não fossem verdadeiras
. Por esse motivo, disse que
se foram feitas fraudes em guias, elas não foram feitas dentro do Banco do Brasil
.

Esclareceu ainda que “
o dinheiro vinha da matriz da empresa Atacadão em São Paulo, mas os cheques eram emitidos e assinados pelo acusado
JOÃO BATISTA PERARO
.
Relatou que os cheques eram nominais à SEFAZ, mas desviava o dinheiro para conta da empresa MIDAS e descontava os cheques sem endosso
. Esclareceu que quando os cheques não tinham provisão de fundos entrava em contato com
JOÃO PERARO
para providenciar o envio do dinheiro, que era oriundo de São Paulo.
Afirmou que JOÃO PERARO assinava todos os cheques do Atacadão e que ele participou do esquema
.
Disse que ROBERTO TEIXEIRA foi várias vezes até a sua casa levar a sua parte do dinheiro e que recebeu aproximadamente R$ 130.000,00
. Mencionou que havia a apresentação de carta de créditos e que parte do valor era para o pagamento das guias (DARs) e parte era desviados para os acusados. Tudo foi combinado de forma verbal
” (ID 155999154 – pp. 84/109).

Esclareceu que para tudo isso aconteceu, foi aberta uma conta em nome empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
na agência do Cristo Rei, a qual foi feita com a assinatura do apelante
João Batista Peraro
.
Relatou que o apelante Roberto Teixeira Santos foi à sua residência para levar sua parte do dinheiro resultado do esquema criminoso
. Disse que o contato inicial para o início do esquema delitivo se deu no próprio Banco do Brasil e, depois em uma cafeteria do Shopping Três Américas, em Cuiabá/MT. Relatou que na maior parte das vezes, os valores financeiros obtidos eram depositados na conta da empresa
Midas Empresarial LTDA
. Disse que solicitou ao apelante
Roberto Teixeira Santos
o pagamento da festa de final de ano de sua agência, o que foi aceito.

Disse que jamais teve contato pessoal com
João Batista Peraro
, afirmando que relatou o contato para afirmar que não havia dinheiro na conta da empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
. Relatou que nunca recebeu envelope lacrado da empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
, mas apenas do apelante
Roberto Teixeira Santos
.

Em juízo, o apelante
João Batista Peraro

negou a prática dos crimes
que lhe foram atribuídos, bem como:

“Confirmou que trabalhou no Atacadão como gerente administrativo regional. Sustentou que não sabia da ocorrência de Fraude. Relatou que não conhecia EDSON WAGNER, mas que conversou com ele duas vezes por telefone. Alegou que não tinha autonomia de abrir conta nu banco. Aduziu que foi apresentado a ROBERTO quando dá interesse da compra de Carta de Créditos. Sustentou que Estela intermediou muitas cartas de créditos para o ATACADÃO e que a compra das cartas de créditos era realizada verbalmente e na medida em que negociava, passava a informação para São Paulo para comprá-las. Argumentou que as compras passavam pelo financeiro da empresa Atacadão e que sua autonomia na empresa tinha limite. Relatou que não tinha contato com ROBERTO, mas somente com ESTELA. Sustentou que ESTELA se apresentou como servidora da SEFAZ, com um crachá, por isso tinha total confiança nela. Defendeu que ela levava as guias (DARs) para efetivação do recolhimento. Negou ter ido ao banco para realizar depósitos. Esclareceu que não emitia as guias (DARs), mas tinha que dar um visto em todos os documentos. Relatou que entregava cheques para Esteia, porque tinha total confiança. Relatou que quando chegou em 2002 na cidade de Cuiabá, o Atacadão já tinha conta na agência do Banco do Brasil. Relatou que quando era necessária a assinatura de Darei, existia autorização de filial de São Paulo e o depoente encaminhava o cheque junto com os documentos” (ID 155999154 – pp. 84/109).

Por sua vez, o apelante
Roberto Teixeira Santos
, em juízo,
também negou as práticas delitivas imputadas em seu desfavor
, atribuindo os ilícitos à Sra.
Estela Maria Ribeiro
.

Mencionou que “
Estela entregava o envelope que era lacrado e papel timbrado do ATACADÃO que era repassado por JOÃO PERARO. Esclarece que os recolhimentos eram realizados com quatro cheques de cada filial do ATACADÃO e que entregava os envelopes lacrados para o gerente do Banco para fazer as liquidações. Sustentou que os recolhimentos eram realizados o mais rápido possível para não reter os caminhões nas barreiras. Esclareceu que EDSON perguntava qual em o benefício que ele iria ter e pediu que fosse realizada a transferência da conta da empresa para agência dele e ele conversou com JOÃO PERARO e Estela para providenciar a transferência da conta para a agência Cristo Rei, o que de fato ocorreu. Afirmou que o único contato que teve com JOÃO PERARO foi para buscar a caminhonete na casa de JOÃO PERARO que Estela tinha emprestado e que estava em nome da empesa
” (ID 155999154 – pp. 84/109).

Relatou ainda que jamais fez qualquer tipo de negócio com o Sr.
João Batista Peraro
. Disse que o apelante
João Batista Peraro
e Estela tinham contato frequente e diário. Negou ter feito o pagamento de vantagem indevida ao apelante
Edson Wagner Strasinski
. Afirmou que os envelopes que levava ao apelante
Edson Wagner Strasinski
eram-lhe entregues por
Estela Maria Ribeiro
, sendo que estavam sempre lacrados. Alegou que os cheques nominais à SEFAZ/MT não foram depositados na conta da empresa
Midas Empresarial LTDA
e afirmou que os valores depositados eram em espécie. Disse que apenas tomou conhecimento dos fatos após operação policial em sua residência.

A testemunha
Décio do Vale Alves
declarou em juízo “
que presenciou a conversa de
Estela
com
João
, mas que na ocasião não foi realizada negociação. Confirmou que apresentou para ela o acusado
João Batista Peraro
para realizar negócios de compra e venda de créditos tributários
” (ID 155999154 – pp. 84/109).

A testemunha
Elizângela Rocha de Oliveira
relatou que “
era motorista de
Estela
e que levava ela para se encontrar com
João Peraro
. Esclareceu que não sabia dos negócios que
Estela
realizava
” (ID 155999154 – pp. 84/109).

A testemunha
Darci Torres
aduziu que “
trabalhava no Atacadão, mas não soube dizer detalhes acerca das fraudes contra o Atacado. Esclareceu que a efetivação dos pagamentos das duplicadas que eram realizadas com a anuência da filial de São Paulo. Aduziu que o Atacadão sempre teve um setor jurídico e que a compensação tributária deveria ser realizada com a autorização de São Paulo. Não soube dizer se JOÃO PERARO foi desligado por causa dos fatos narrados na denúncia. Não tem conhecimento de como em realizado apagamento dos tributos, pois em realizado por São Paulo
” (ID 155999154 – pp. 84/109).

A testemunha
Fábio Antônio Schmidt Travaina
, salientou em juízo que conheceu
Roberto Teixeira Santos
, “
pois realizou a venda de um imóvel comercial que lhe pertencia, no valor aproximado de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil), mas que sua parte era 30% do negócio. Esclareceu que a transferência bancária foi feita pela empresa Mida. Não soube dizer se
Roberto
realizou negócio com o Atacadão
” (ID 155999154 – pp. 84/109).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados, levando ao inconformismo dos apelantes.

Tendo em vista a diversidade de recursos e de matérias suscitadas, passo a análise de cada uma delas em separado.

- Da prescrição da pretensão punitiva retroativa dos crimes previstos no art. 171,
caput
e art. 317, §1º, todos do Código Penal em favor dos apelantes
Edson Wagner Strasinki
e
João Batista Peraro
.

Inicialmente convém registrar que o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pretende, apenas, (a) a elevação das penas dos apelados
João Batista Peraro, Roberto Teixeira
e
Edson Wagner Strasinski
em 2/3 (dois) terços, em razão da continuidade delitiva, bem como (b) a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal em desfavor do apelado
Roberto Teixeira
(ID 155999155 – pp. 142/173).

Ou seja, em caso de provimento do recurso ministerial, a única consequência aos apelantes
João Batista Peraro
e
Edson Wagner Strasinski
será a majoração da pena em razão da elevação da fração relativa ao crime continuado, não havendo falar-se em possibilidade de elevação das penas-base, penas provisórias, aplicação de outras causas de aumento de pena ou de reconhecimento de outros delitos em desfavor de ambos.

Sendo assim, tem-se que o provimento do recurso ministerial em prejuízo dos apelantes
João Batista Peraro
e
Edson Wagner Strasinski
não implicará na alteração dos prazos prescricionais dos crimes que lhe foram imputados, pois “
quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença,
não se computando o acréscimo decorrente da continuação
” (Súmula 497/STF).

Feita esta anotação, deve-se registrar que a
denúncia foi recebida em 27/03/2012
(ID 155996844 – pp. 81/82) e a
sentença foi proferida em 29/08/2018
(ID 155999154 – p. 110), ou seja, o processo tramitou perante o juízo de primeiro grau por período de, aproximadamente,
06 (seis) anos
. Isso significa dizer que:

a)

Todas as penas impostas ao apelante
Edson Wagner Strasinki
estão prescritas, vez que foram fixadas em
patamares inferiores a 02 (dois) anos
, motivo pelo qual prescreveram, ante o trânsito em julgado para a acusação,
após o decurso de 04 (quatro) anos
(art. 109, V, CP);

b)

Embora o apelante
João Batista Peraro
tenha sido condenados à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em virtude de sua incursão na prática descrita no
art. 171 do Código Penal
, a fração de aumento relativa ao crime continuado deve ser desconsiderada para fins de análise da prescrição (Súmula 497/STF). Deste modo, para fins prescricionais, deve-se considerar a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, motivo pelo qual a impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao referido delito, vez que a pena a ser considerada (dois anos) prescreve em
04 (quatro) anos
(art. 109, V, CP);

Feitas estas considerações, tem-se que apenas as matérias relativas aos crimes previstos no
art. 333 do Código Penal
(corrupção ativa), imputado aos apelantes
João Batista Peraro
e
Roberto Teixeira
e art.
171,
caput
, do Código Penal
(estelionato), em relação ao
Roberto Teixeira
,

remanescem e devem ser analisadas.

Frente ao exposto, passo a análise das matérias restantes.

-
Do pedido de reconhecimento da incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito.

Nas razões de seu recurso,
Roberto Teixeira Santos
pugnou pelo reconhecimento da incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito, sustentando que “
os atos supostamente praticados pelo funcionário do Banco do Brasil no caso em apreço, não passaram de atos meramente bancários com características privadas
”.

Contudo, dentre as acusações formuladas na inicial, tem-se a da prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal –
delito que por ser contra a Administração Pública atrai a competência do juízo de primeiro grau
.

Isso porque, a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT abarca “
os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98),
e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência
”.

Desta forma, nenhuma dúvida resta acerca da competência do juízo de primeiro grau.

Registre-se que a alegação de que não houve a prática de crime contra a administração pública, a bem da verdade, confunde-se com o mérito do presente feito, razão pela qual a preliminar não deve ser acolhida.

Ante o exposto, rejeito o pleito liminar.

- Preliminar de intempestividade do recurso ministerial.

Em suas contrarrazões, o apelado
João Batista Peraro
pugnou pela intempestividade do recurso interposto pelo
Ministério Público
sob o argumento de que as razões foram apresentadas fora do prazo legal.

Sem razão.

A respeito da matéria é pacífico o entendimento no sentido de que a extemporaneidade das razões recursais constitui-se de mera irregularidade e não implica em intempestividade do apelo.

No pertinente à matéria, confira-se: “
A apresentação extemporânea das razões recursais, não obsta o conhecimento e processamento do recurso, eis, que se trata de mera irregularidade conforme entendimento jurisprudencial pacificado
” (N.U 0002376-67.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Assim, rejeito a preliminar.

- Da prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal) – matéria remanescente apenas em relação ao apelante Roberto Teixeira Santos.

Conforme registrado anteriormente, a prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, remanesce apenas em relação ao apelante
Roberto Teixeira Santos
, vez que o crime encontra-se prescrito em relação aos demais apelantes.

A primeira linha argumentativa sustentada pelo apelante
Roberto Teixeira Santos
aduz a inexistência de provas robustas a ensejar a sua condenação.

Salienta que jamais procedeu a qualquer tratativa com a empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
e que jamais esteve com o apelante
João Batista Peraro
. Mencionou que todos os contatos eram feitos entre
João Batista Peraro
e a Sra.
Estela Maria Ribeiro
. Aduziu que a informação de que a empresa
Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria LTDA
nunca desviou dos desvios financeiros, o fato não seria crível, pois todas as operações eram de conhecimento de sua diretoria, que precisava se utilizar de quatro senhas distintas para concluir as operações.

Incrementou o argumento alegando que as investigações foram incompletas, vez que não teriam apurado se a empresa realmente foi lesada ou se participou de atos de sonegação fiscal contra a SEFAZ/MT.

Sem razão, entretanto.

Em primeiro lugar os autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade do delito, observada em diversos documentos acostados ao feito.

A este respeito, registre-se a documentação apresentada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (ID 155996823 – pp. 12/15 e pp. 25/28), a resposta do Banco do Brasil ao ofício nº 386/06-PDAPOT-MPMT, referentes ao acolhimento dos cheques de emissão da empresa
Atacadão Distribuidora Com. Ind. LTDA
(ID 155996823 – pp. 51/71), cópia do auto de infração (ID 155996830 – pp. 50/55), além de ofícios do Banco do Brasil confirmando que a autenticações impressas nos documentos não haviam sido elaboradas pela instituição financeira e sublinhando que, além de inidôneas, não conferem com as fitas registradas do caixa apontado nas autenticações e que em algumas guias o código de barras do comprovante de pagamento difere daquele contido na guia por falta de dígitos (por exemplo, ID 155996830 – p. 73).

Desta forma, não restam dúvida quanto à inidoneidade das autenticações bancárias, o que levou à imposição de prejuízo econômico/financeiro por parte da empresa
Atacadão Distribuidora Com. Ind. LTDA
, uma vez que a prova dos autos também demonstrou que os cheques emitidos pela mencionada pessoa jurídica, os quais eram nominais à SEFAZ/MT, mas foram depositados na conta bancária da empresa
Midas Empresarial LTDA
e descontados sem endosso.

Naquilo que concerne à autoria delitiva por parte do apelante
Roberto Teixeira Santos
, a prova dos autos é igualmente satisfatória.

Conforme mencionado, os valores financeiros obtidos ilicitamente foram desviados em favor da empresa
Midas Empresarial LTDA ME
, a qual era administrada pelo apelante
Roberto Teixeira Santos
e por
Estela Maria
(falecida).

Mais do que o benefício financeiro, tem-se as declarações do apelante/colaborador
Edson Wagner Strasinski
, que não apenas admitiu a sua participação nos crimes narrados na inicial, como também os atribuiu aos apelantes
Roberto Teixeira Santos
e
João Batista Peraro
.

Conquanto já destacado, o apelante/colaborador
Edson Wagner Strasinski
admitiu ter recebido valores financeiros de
Roberto Teixeira Santos
para colaborar com as ações que impuseram os prejuízos à empresa
Atacadão Distribuidora Com. Ind. LTDA,
notadamente através do desvio dos valores financeiros em favor da empresa
Midas Empresarial LTDA ME
, descontando-os sem endosso
.

Além da comprovação de que os valores financeiros foram depositados em favor da empresa
Midas Empresarial LTDA ME
, de propriedade de
Roberto Teixeira Santos
, das declarações do apelante/colaborador
Edson Wagner Strasinski
, os autos ainda demonstram que
Roberto Teixeira Santos
movimentava considerável movimentação de valores financeiros.

Neste sentido, frise-se as declarações de
Cleonice Kerche
que afirmou que seu marido (Eliseu da Silva Batista) prestava serviços (projetos de casa) para o apelante
Roberto Teixeira Santos
. Apesar de não se recordar dos valores, afirmou que o apelante
Roberto Teixeira Santos
realizou diversas construções.

A testemunha
Eliseu da Silva Batista
confirmou que prestou serviço ao apelante
Roberto Teixeira Santos
, consistente na realização de um projeto de construção e reforma. Confirmou que o apelante fez um depósito de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) na conta de sua ex-esposa, Sra.
Cleonice Kershe
para início e gerenciamento da obra.

Registre-se que a desconfiança ou não da empresa vítima, da conivência ou negligências de seus funcionários, não afasta a responsabilidade penal do apelante e dos demais acusados.

Sublinhe-se: a fraude consistiu na simulação da cobrança de ICMS, o que levou à emissão de cheques nominais à Secretaria de Fazenda/MT para que se procedesse ao seu recolhimento e, após a elaboração e utilização de autenticações bancárias falsas, impôs-se os prejuízos econômicos que se aproximaram da quantia de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) à época dos fatos, os quais foram apropriados pelos envolvidos na prática delitiva.

Naquilo que concerne à desclassificação do crime de estelionato para o crime de apropriação indébita, melhor sorte não assiste ao apelante, vez que ficou devidamente demonstrado que a empresa
Atacadão Distribuidora Com. Ind. LTDA
foi induzida a erro, pois simulou-se a quitação de ICMS, o que levou à emissão de cheques nominais à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, destinados ao recolhimento tributário.

O crime de apropriação indébita, ao contrário, não depende da situação de erro, característica do estelionato. A apropriação indébita, na realidade, ocorre quando a vítima entrega o bem ao autor da prática delitiva que, após recebê-lo, decide se apossar. No caso em tela, o que houve foi a transmissão de valores apenas e tão somente pelo erro em que a vítima foi posta.

Ademais, o fato de a vítima ser pessoa jurídica não implica no afastamento da tipicidade. A este respeito: “
No caso, a Vítima direta do estelionato foi pessoa jurídica sediada na República Popular da China e a obtenção da vantagem ilícita se deu nos Estados Unidos da América
” (CC n. 178.697/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Frente ao exposto, inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição e de desclassificação formulados em desfavor do apelante
Roberto Teixeira Santos
.

- Da prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal – Imputações formuladas em desfavor dos apelantes
Roberto Teixeira Santos
e
João Batista Peraro
.

Conforme mencionado, no que se refere ao mérito, também remanesce a possibilidade de análise das questões relativas ao crime previsto no art. 333 do Código Penal, cujos termos incriminam a conduta de “
Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
”.

Portanto, aqui, pretende-se analisar se os apelantes
João Batista Peraro
e
Roberto Teixeira
ofereceram ou prometeram vantagem indevida a

Edson Wagner Strasinsk
(funcionário do Banco do Brasil) para que, de alguma forma, contribuísse com a prática dos delitos narrados na inicial acusatória. A respeito deste delito, menciona a denúncia:

Foi revelado que o DENUNCIANDO ROBERTO TEIXEIRA PAGOU vantagem indevida a EDSON WAGNER STRASINSKI, no valor aproximado de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)
, para que EDSON autorizasse o saque de cheques de emissão da empresa Atacadão e nominais a SEFAZ/MT, cujos valores eram, em seguida, depositados nas contas correntes da MIDAS e/ou seus proprietários: ROBERTO e Estela, ou em conta corrente destinada por ROBERTO, razão pela qual, restou evidenciada a prática dos crimes de corrupção ativa, por ROBERTO TEIXEIRA e JOÃO PERARO e corrupção passiva, por EDSON WAGNER” (ID 155996822 – pp. 08/10).

O envolvimento de
Edson Wagner Strasinsk
(funcionário do Banco do Brasil) foi narrado como sendo: “
toda esta falta de cautela foi, na verdade, fruto da ação articulada dos
denunciados
e, neste caso, constata-se a importante atuação de
Edson Strasinski
que tinha como missão ignorar as regras de segurança do estabelecimento bancário para garantir aos fraudadores que se apoderassem do dinheiro destinado ao suposto pagamento do ICMS
” (página 13 da denúncia).

Todavia, a atuação de
Edson Wagner Strasinsk
foi arregimentada, nos termos da denúncia, por
Roberto Teixeira
, que lhe ofereceu vantagem indevida para que, na condição de gerente da agência Cristo Rei do Banco do Brasil, prestasse auxílio para o desvio dos valores destinados pelo Atacadão para o pagamento de ICMS.

A respeito deste ponto a inicial registra que
Roberto Teixeira
“
realizou o pagamento da vantagem indevida, ao todo no montante aproximado de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) a
Edson Wagner
, sempre em dinheiro e nos locais previamente ajustados, fora do local de trabalho do bancário. [...] A vantagem indevida também consistiu em dezembro/2004, a pedida de
Edson
, no custeio da festa de final de ano dos funcionários da referida agência, cuja despesa foi de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” (página 18 da denúncia).

Na fase judicial da persecução penal,
Edson Wagner Strasinsk
“
confessou que recebeu dinheiro para facilitar a operação fraudulenta que prejudicou a empresa ATACADÃO
. Esclareceu que as fraudes nas emissões das DAR ́s não foram realizadas no Banco do Brasil. Confirmou que o dinheiro vinha da matriz da empresa Atacadão em São Paulo,
mas os cheques eram emitidos e assinados pelo acusado JOÃO PERARO
. Relatou que
os cheques eram nominais à SEFAZ, mas desviava o dinheiro para conta da empresa MIDAS e descontava os cheques sem endosso
. Esclareceu que
quando os cheques não tinham provisão de fundos entrava em contato com JOÃO PERARO para providenciar o envio do dinheiro, que era oriundo de São Paulo
. Afirmou que JOÃO PERARO assinava todos os cheques do Atacadão e que ele participou do esquema.
Disse que ROBERTO TEIXEIRA foi várias vezes até a sua casa levar a sua parte do dinheiro e que recebeu aproximadamente R$ 130.000,00
. Mencionou que havia a apresentação de carta de créditos e que parte do valor era para o pagamento das guias (DARs) e parte era desviados para os acusados. Tudo foi combinado de forma verbal
” (extrato da sentença – ID 155999154 – p. 90).

Naquilo que ao crime previsto no art. 333 do Código Penal, o apelante
João Batista Peraro
argumentou que a prova dos autos, notadamente o depoimento de
Edson Wagner Strasinsk
, demonstra que jamais ofereceu vantagem indevida a servidor público (
Edson Wagner Strasinsk
), vez que jamais tiveram qualquer contato –
havendo um único contato por telefone, a respeito de assuntos distintos (saldo de cheque relativo a impostos)
. Ressalta que
Edson Wagner Strasinsk
afirmou que a vantagem que recebeu foi oferecida por
Roberto Teixeira

Santos
.

Por sua vez, o apelante
Roberto Teixeira Santos
, a respeito do crime previsto no art. 333 do Código Penal, sustentou que não tinha consciência que
Edson Wagner Strasinsk
, funcionário do Banco do Brasil, era considerado funcionário público –
razão pela qual não pode ser condenado pelo mencionado delito
.

Os argumentos não devem prosperar.

No que se refere ao argumento sustentado por
Roberto Teixeira Santos
, registre-se que, para efeitos penais, equipara-se a funcionário público, quem exerce cargo, emprego ou função em sociedade de economia mista, conforme preceitua o art. 327, §1º do Código Penal, que dispõe:

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

Inicialmente registre-se que o Banco do Brasil é uma entidade paraestatal e, como tal, enquadra-se na equiparação legal feita pelo art. 327, §1º, do Código Penal –
o que afasta a tese defensiva de que a equiparação decorre de entendimento jurisprudencial
. Ao contrário do alegado pela defesa, a equiparação é legal. A lei anterior ao fato foi clara em afirmar que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, tal qual o Banco do Brasil, onde
Edson Wagner Strasinsk
exercia suas funções.

Inclusive, a doutrina salienta que funcionários do Banco do Brasil são considerados funcionários públicos para fins penais. A este respeito, confira-se: NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 03. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 557.

Desta forma, o oferecimento de vantagem indevida a
Edson Wagner Strasinsk
caracteriza o crime de corrupção ativa (art. 333, CP).

No que se refere ao desconhecimento da equiparação do funcionário do Banco do Brasil a funcionário público, melhor sorte não assiste ao apelante, vez que “
Não pode escusar-se o agente com a simples alegação formal de que não sabia haver uma lei estabelecendo punição para o fato praticado. Para haver culpabilidade, [...], é bastante que o agente saiba que seu comportamento contradiz as exigências da ordem comunitária e que, por conseguinte, se acha proibido juridicamente
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Manual de Direito Penal
. Vol. 01. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 208).

Ora, não se está a exigir do apelante ou de qualquer cidadão conhecimentos técnico-jurídico, vez que a proibição do oferecimento de vantagem indevida a terceiros demonstra,
per si
, a existência de irregularidade no ato individual que, quando tipificada, atrai a atuação da Lei Penal.

Naquilo que se refere à alegação do apelante
João Batista Peraro
de que jamais procedeu à entrega da vantagem indevida a
Edson Wagner Strasinsk
, deve-se registrar que a consecução da prática de delitos não depende da execução direta do ato por parte de todos os envolvidos.

O conjunto probatório demonstrou que
João Batista Peraro
e
Roberto Teixeira

Santos
, de maio de 2004 a maio de 2005, vinculados subjetivamente, executaram diversos atos que mantiveram a empresa Atacadão – Distribuição, Comércio e Indústria LTDA, em erro em relação ao pagamento de ICMS, o que lhe levou a emitir cheques nominais à SEFAZ/MT para a devida quitação/pagamento.

Entretanto,
João Batista Peraro
e
Roberto Teixeira

Santos
elaboraram autenticação bancária falsa, o que impôs prejuízos de quase R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) à vítima.
Deve-se registrar que Edson Wagner Strasinsk confessou que recebeu valores financeiros indevidos para viabilizar a ação criminosa narrada na inicial em desfavor da vítima
. Em seu depoimento esclareceu que o dinheiro era remetido pela matriz da empresa Atacadão em São Paulo, entretanto os cheques eram assinados por
João Batista Peraro
–
sendo eles nominais à SEFAZ
.

Contudo, embora nominais à SEFAZ, desviava os valores à empresa Midas e descontava os cheques sem endosso. Confirmou que
João Batista Peraro
assinava todos os cheques do Atacadão e que
ele teve participação na empreitada criminosa
.

Como já ressaltado,
Edson Wagner Strasinsk
confirmou ter recebido R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) de
Roberto Teixeira

Santos
.

Ou seja, confirmou-se não apenas o pagamento da vantagem indevida, mas a ciência por parte de
João Batista Peraro
a respeito não apenas da participação de
Edson Wagner Strasinsk
, e que essa participação foi fundamental à consumação dos delitos práticos em desfavor da vítima, não havendo falar-se em inexistência de provas.

A corroborar-se ainda com as afirmações de
Edson Wagner Strasinsk
, a sentença bem destacou que: “
JOÃO PERARO emitiu os cheques destinados para o pagamento simulando o pagamento das parcelas do ICMS DE ESTOQUE DECLARADO, tendo ligação como acusado ROBERTO TEIXEIRA que chegou a apresentar um contrato (fls. 1058/1062). em que a empresa ATACADÃO repassava para a empresa MIDAS, o dever de representá-la perante a SEFAZ
[...]
Insta salientar que restou demonstrado nos autos que os documentos (DARs c CHEQUES) eram entregues por JOÃO PERARO a Estela Maria que os repassava a ROBERTO TEIXEIRA que, por sua vez, providenciava o pagamento dos cheques, bem como a transferência dos valores para a conta da MIDAS ou de terceiros, por força da aço de EDSON STRASINSKI
” (ID 155999154 – p. 90 e 94).

Como dito, o liame subjetivo entre
de
Edson Wagner Strasinsk
,
João Batista Peraro
e
Roberto Teixeira Santos
é evidente, tendo cada um deles funções específicas dentro da estrutura criminosa, inclusive a de que havia a participação de funcionário público (
Edson Wagner Strasinsk
) que, em troca de vantagem indevida, atuou para a prática dos delitos narrados na inicial.

Frise-se aqui, por fim, que especial atenção deve ser dada às declarações de
Edson Wagner Strasinsk
(funcionário público a quem foi oferecida e aceita vantagem indevida). Isso porque o crime de corrupção ativa é daqueles que, no mais das vezes, é praticado clandestinamente, motivo pelo qual a palavra do funcionário público possui especial relevância.

A este respeito:
“
O delito de corrupção ativa é daqueles que, por motivos óbvios, se procura cometer às escondidas, de sorte que os policiais envolvidos a quem foi dirigida a proposta são as principais testemunhas, razão pela qual os depoimentos por eles prestados são idôneos para alicerçar o decreto condenatório, quando não infirmados por contraprova, como ocorre na espécie
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0245.21.001768-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 02/05/2023).

Por fim, pertinentes considerações foram feitas pela Procuradoria-Geral de Justiça que, em seu parecer, destacou: “
as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal demonstram que os apelantes, de fato, praticaram o crime de corrupção ativa, sobretudo ao considerar a delação premiada firmada pelo corréu Edson Wagner, que confirmou o envolvimento de ambos e o recebimento de aproximadamente R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), bem como nos depoimentos apresentados pelas testemunhas Farid Curi, Belmiro de Figueiredo Gomes e Wlamir dos Anjos, funcionários da empresa Atacadão à época dos fatos, inclusive com a comprovação de que os cheques eram descontados na agência de Várzea Grande/MT, em agência diversa da que a empresa tinha conta, notadamente o local em que o corréu Edson Wagner era gerente bancário
” (sic – ID 176579224 – p. 09).

Sendo assim, a manutenção da condenação dos apelantes
João Batista Peraro
e
Roberto Teixeira Santos
pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal é medida que se impõe.

- Dos pedidos relativos à dosagem da pena.

- Dos pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou (a) pela elevação da pena dos apelados
João Batista Peraro, Roberto Teixeira
e
Edson Wagner Strasinski
em 2/3 (dois) terços, em razão da continuidade delitiva, bem como a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal em desfavor do apelado
Roberto Teixeira
(ID 155999155 – pp. 142/173).

a)

Do pedido relativo à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, em desfavor do apelado
Roberto Teixeira Santos
.

Segundo o órgão acusador, o apelado
Roberto Teixeira Santos
foi o mentor intelectual dos delitos narrados na inicial, sendo o responsável por procurar e oferecer vantagem indevida a
Edson Wagner Strasinski
, por elaborar o contrato onde, de forma simulada, conferia direitos de representação da empresa
Atacadão
à empresa
Midas
, assim como da realização de outros atos a demonstrar a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

Todavia, como bem registrou a Procuradoria-Geral de Justiça, não há provas suficientes de que o apelado
Roberto Teixeira Santos
foi o mentor intelectual do delito e, o fato de ter sido o responsável pela distribuição dos valores financeiros aos demais envolvidos já foi considerado para fins de negativação de sua culpabilidade.

Ademais, “
não se caracteriza a agravante com o simples conselho, convite ou exortação, dependendo ela de efetiva ascendência e atuação do agente como artífice intelectual
” (MIRABETE, Júlio Fabrini.
Manual de Direito Penal
. Vol. 01. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p.323).

No caso em tela, como dito, não ficou devidamente comprovado se
Roberto Teixeira Santos
apenas convidou os demais envolvidos a participarem do delito, ou se também detinha alguma ascendência em relação aos outros envolvidos.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito ministerial.

b)

Do pedido de aumento da fração relativa ao crime continuado
.

Naquilo que diz respeito à continuidade delitiva, alega, em síntese, que os apelados praticaram os referidos delitos mais de sete vezes (13 vezes), o que impõe a majoração da pena em 2/3 (dois terços), conforme determina o art. 71 do Código Penal.

Conforme registrado, esta análise remanesce apenas em relação aos crimes de estelionato (art. 171, CP) e corrupção ativa (art. 333, CP) para o apelado
Roberto Teixeira Santos
e de corrupção ativa (art. 333, CP) para
João Batista Peraro
.

O pleito é parcialmente procedente.

Conforme destacado na própria sentença, os fatos ocorreram entre os meses de maio/2004 e maio/2005, naquilo que concerne ao crime de estelionato, período em que o apelado
Roberto Teixeira Santos
recebeu, por meio da empresa
Midas Empresarial
, recebeu valores financeiros oriundos da prática delitiva.

Ou seja, como bem destacado nas razões do órgão acusador, os fatos se repetiram por pelo menos 13 vezes, ensejando a incidência da fração máxima estipulada em 2/3 (dois terços) pelo art. 71 do Código Penal, para o crime de estelionato em relação ao apelado
Roberto Teixeira Santos
.

Entretanto, naquilo que se refere ao crime de corrupção ativa, não ficou demonstrado quantas vezes os apelados
Roberto Teixeira Santos
e
João Batista Peraro
ofereceram vantagem indevida a
Edson Wagner Strasinski
, havendo dúvidas a respeito da quantidade de vezes em que os delitos ocorreram –
dúvida que deve ser interpretado em favor dos apelados
.

Portanto, naquilo que se refere ao crime previsto no art. 333 do Código Penal, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) utilizada na sentença.

- Dos pedidos formulados por Roberto Teixeira Santos.

Em suas razões o apelante sustenta que a pena-base do crime de corrupção ativa (art. 333,CP) deve ser fixada no mínimo legal, ante a valoração indevida das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

A respeito da
culpabilidade
a sentença afirmou estar evidenciada porque “
o acusado foi o responsável por distribuir o dinheiro para os demais acusados
” e as
circunstâncias do crime
foi negativada porque “
o modus operandi, revelada pela ousadia já que para dar aparência de legalidade aos negócios fraudulentos, utilizava sua empresa MIDAS para dar aparência de legalidade ao esquema fraudulento
”.

O recurso deve ser provido neste ponto.

Isso porque o fato do agente ter sido o responsável por distribuir os valores recebidos em proveito das fraudes perpetradas em desfavor da empresa
Atacadão
, este elemento relaciona-se ao crime de estelionato, não estando abrangido no contexto do crime de corrupção ativa –
razão pela qual deverá ser afastada a mencionada negativação
.

Conquanto as
consequências do delito
tenham sido valoradas negativamente, a irresignação defensiva não contestou o entendimento judicial.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, tem-se que o apelante utilizou-se de sua empresa (Midas) para conferir às práticas delitivas, aparente legalidade e dificultar a descoberta das atividades criminosas, fato que efetivamente demonstra a maior reprovabilidade da conduta em relação ao crime de estelionato.

Todavia, não em relação ao crime de corrupção ativa, motivo pelo qual a sua reprimenda deve ser redimensionada.

-
Do redimensionamento da pena do apelado
Roberto Teixeira Santos
em relação ao crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Após a análise da pena-base, cujos fundamentos foram mantidos neste acórdão, o juízo de primeiro grau fixou a pena basilar em
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas, a pena deve ser mantida no mesmo patamar.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas e, aplicada a fração de 2/3 (dois) terços pelo crime continuado, fixo a pena, definitivamente, em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

-
Do redimensionamento da pena do apelado
Roberto Teixeira Santos
em relação ao crime previsto no art. 333 do Código Penal.

O código penal comina ao crime previsto no art. 333 do Código Penal, a pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.

Como visto anteriormente, manteve-se apenas a negativação das consequências do delito, razão pela qual a pena-base deve ser redimensionada para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena provisória no mesmo patamar.

Presente a causa de aumento prevista no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, elevo a pena para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

Reconhecida a continuidade delitiva, fixo,
definitivamente
, a pena do apelante
Roberto Teixeira Santos
pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal, em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Tendo em vista que os pleito ministeriais não foram providos, mantenho a pena de multa no mínimo de
10 (dez) dias-multa
, conforme estabelecido na sentença.

- Dos pedidos formulados por João Batista Peraro.

Em sua argumentação,
João Batista Peraro
sustenta que “
se verifica nas fundamentações quanto a dosimetria das penas, quanto aos delitos dos artigos 333 e 171 ambos do código penal, fora aplicada como causa de aumento de pena, a circunstância disposta no artigo 71 do mesmo códex
”.

Sem razão.

O
bis in idem
apenas se caracteriza quando há duplicidade/multiplicidade de punições pelo mesmo fato.

O reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes descritos no art. 171 e art. 333 do Código Penal não implica em
bis in idem
porque a motivação de sua aplicação aos referidos delitos é distinta.

A razão é simples: reconhece-se que a prática de diversos estelionatos, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que atraiu a aplicação do art. 71 do Código Penal. Do mesmo modo, reconheceu-se a prática de diversos crimes de corrupção ativa, igualmente praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Em suma, havendo crimes diversos, possível reconhecer a continuidade delitiva para cada um deles.

Entretanto, a pena pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal comporta redimensionamento.

Naquilo que diz respeito à sua
culpabilidade
, o juízo de primeiro grau alegou que “
extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado exercia função de confiança na empresa Atacadão, o que facilitou o esquema fraudulento e a corrupção do servidor
”.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, afirmou-se que “
para dar aparência de legalidade aos negócios fraudulentos, utilizava do emprego para induzir a empresa em erro para desviar dinheiro destinado para o pagamento de tributos
”.

Tais argumentos, efetivamente demonstram a maior reprovabilidade do crime de estelionato, onde o apelante se utilizou da condição de funcionário de longa data para facilitar as fraudes anteriormente explicadas –
entretanto, tais circunstâncias não dizem respeito ao crime de corrupção ativa, motivo pelo qual devem ser afastadas
.

-
Do redimensionamento da pena do apelado
João Batista Peraro
em relação ao crime previsto no art. 333 do Código Penal.

O código penal comina ao crime previsto no art. 333 do Código Penal, a pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.

Como visto anteriormente, manteve-se apenas a negativação das consequências do delito, razão pela qual a pena-base deve ser redimensionada para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena provisória no mesmo patamar.

Presente a causa de aumento prevista no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, elevo a pena para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

Reconhecida a continuidade delitiva, fixo,
definitivamente
, a pena do apelante
Roberto Teixeira Santos
pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal, em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Tendo em vista que os pleitos ministeriais não foram providos, mantenho a pena de multa no mínimo de
10 (dez) dias-multa
, conforme estabelecido na sentença.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto:

-
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
Edson Wagner Strasinki
, em razão do reconhecimento e manutenção da extinção da punibilidade em razão da prescrição para os crimes imputados em seu desfavor, quais sejam, corrupção passiva (art. 317, CP) e estelionato (art. 171, CP).

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Batista Peraro
para (a) reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição em relação ao crime previsto no art. 171 do Código Penal e (b) manter a sua condenação pela prática do crime descrito no art. 333 do Código Penal, alterando a sua pena para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Roberto Teixeira Santos
apenas para redimensionar a pena do crime previsto no art. 333 do Código Penal para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, apenas para redimensionar a pena do apelado
Roberto Teixeira Santos
em relação ao crime de estelionato (art. 171, CP) para em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
.

Tendo em vista que a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, em razão da súmula 497/STF, para que o juízo da execução proceda à análise da prescrição, se ultrapassado o prazo recursal sem manifestação do órgão ministerial, reconheço, desde logo, a prescrição do crime previsto no art. 171 do Código Penal em relação ao apelante/apelado
Roberto Teixeira Santos
.

Em não havendo recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face deste acórdão, reconhecendo-se a prescrição do crime previsto no art. 171 do Código Penal em favor de
Roberto Teixeira Santos
, desde logo substituo a pena privativa de liberdade pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal por
duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023